Tribunal: TJDFT
Processo: 0749099-14.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR DA SECRETARIA DE SÁUDE DO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. RECEBIMENTO DE MAIS DE UMA FONTE. TERMO DE OPÇÃO FIRMADO PERANTE A ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ AFASTADA. RESTITUIÇÃO DEVIDA.PRESCRIÇÃOQUINQUENAL. MARCO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. PRETENSÃO RESSARCITÓRIA NÃO PRESCRITA.
1. Na forma do art. 1o do Decreto no 20.910/1932, o prazo prescricional da pretensão de ressarcimento ao erário é de 5 (cinco) anos, cuja fluência se inicia a partir da ciência inequívoca do dano por parte da Administração, em respeito ao princípio da actio nata.
2. “(...) 2. O STJ possui firme o entendimento no sentido de que, com base na teoria da actio nata, o início do prazo não se dá necessariamente quando ocorre a lesão ao direito, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp 1239244/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 19/04/2018).
3. Se na hipótese a contagem do prazo prescricional de 5 anos teve como termo inicial o dia 16 de setembro de 2019 (ID 35714740, pág. 84), data em que, no processo administrativo, foi determinada a tomada das providências necessárias para a cobrança da dívida ante a não manifestação da autora, a pretensão ressarcitória não está prescrita. Precedentes: Acórdão 1414793, 07074636220198070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2022, publicado no DJE: 25/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1397258, 07075236420218070018, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
4. O STF ao julgar o tema da repetibilidade estabeleceu que "a reposição, ao erário, dos valores percebidos pelos servidores torna-se desnecessária, nos termos do ato impugnado, quando concomitantes os seguintes requisitos: i] presença de boa-fé do servidor; ii] ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada; iii] existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; iv] interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração" (MS 25641, Relator: Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe-031 Divulg 21-02-2008).
5. Já o Superior Tribunal de Justiça, em manifestações quanto a repetibilidade da quantia indevidamente recebida pelo servidor público, remarcou a posição de que a boa-fé do servidor está na legítima confiança ou justificada expectativa de que os valores recebidos eram legítimos.
6. Portanto, à luz da jurisprudência das Cortes Superiores, a ratio subjacente à irrepetibilidade é a ausência de percepção do servidor quanto à injuricidade do recebimento e, nesse contexto, a restituição ao erário não exige a demonstração de má-fé do servidor, exige apenas a desconstituição da sua boa-fé pelo conhecimento da impropriedade do pagamento.
7. A hipótese dos autos contém todos os requisitos que ensejam a reposição: interferência da autora no recebimento por meio da declaração de não-cumulação e inexistência de dúvida sobre a ilegitimidade da percepção duplicada do benefício.
8. Se o servidor declarou estar ciente da vedação de percepção dúplice do auxílio-alimentação do Distrito Federal e cerca de um mês depois passa a receber o benefício em outro órgão, deve ser prestigiada a sentença que afastou a boa fé e julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito.
9. Recurso conhecido e desprovido.
10. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.